Tribunal: TJDFT
Processo: 0734231-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO NO DETRAN E DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA INEXISTENTE. SEGUROS. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras somente é possível quando cabalmente comprovada a abusividade da cobrança no caso concreto. Tese firmada pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivos. (REsp 1061530/RS).
2. A cobrança de tarifas relativas ao registro do contrato e à avaliação do bem dado em garantia são legítimas, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e inexista onerosidade excessiva (Tema 958/STJ).
3. A estipulação de encargos para a hipótese de impontualidade no pagamento das prestações, como juros remuneratórios e moratórios e multa moratória, quando expressos no contrato e não cumulados com a comissão de permanência.
4. A cobrança do seguro do veículo é válida quando comprovada a adesão do consumidor e a emissão de apólice em seu favor.
5. Recurso conhecido e desprovido.